Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0706433-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exação do ICMS Difal no exercício de 2022, impedir sanções fiscais correlatas e declarar o direito à restituição ou compensação do tributo eventualmente recolhido. A liminar foi indeferida, não havendo notícia da interposição de agravo de instrumento. A segurança foi denegada por sentença, tendo o contribuinte apelado. Logo, não se tratando de hipótese de remessa necessária, corrija-se o cadastro quanto à classe processual (apelação cível). Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora